Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc.... Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, contra r. sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Prescrita c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por JAQUELINE ALVES MAIA, que julgou procedente o pedido com o fim de declarar a inexigibilidade das dívidas representadas pelos contratos analisados. Posteriormente aos recursos, a Autora juntou petição em que informa a ausência de representação do Réu, tendo em vista que se vislumbrou que a empresa Fundo nomeou a empresa Recovery como sua procuradora em 06/04/2020, enquanto que a Recovery outorgou em nome próprio, poderes para sua representação a vários advogados, mediante instrumento vencido em 06/03//2020 – ou seja, antes de possuir poderes para agir em nome da empresa Fundo, tanto que constitui advogados em nome próprio e não em nome da empresa Fundo – ID. no 27053637, págs. 1/2. Ao examinar os autos, observa-se que, de fato, há a situação apresentada acima, não estando regular a representação processual do Réu, inclusive quanto ao subscritor das razões recursais – Dr. Thiago Mahfuz Vezzi. Intime-se, portanto, o Apelante/Réu para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do Código de Processo Civil – CPC. Após, conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator